Tribunal: TJES
Processo: 5020938-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020938-27.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020938-27.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: BERNARDINO CESARIO GOMES

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Inexigibilidade de Débito C/C Indenizatória ajuizada por
BERNARDINO CESARIO GOMES
em face de
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA
, sustentado, em síntese, que contratou empréstimo junto ao segundo requerido e repassou a integralidade do valor recebido à primeira requerida, sob a promessa de que receberia, mensalmente, quantia superior às parcelas contratadas. Afirma, contudo, que a primeira requerida depositou valores apenas nos primeiros meses. Diante disso pleiteia o desfazimento do negócio, o cancelamento do empréstimo, a devolução dos valores pagos e danos morais.

Em contestação (ID. 4639958), o Requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, sustenta, preliminarmente, cumprimento da tutela antecipada, ausência de pretensão resistida e ilegitimidade passiva. No mérito, alega regularidade na contratação do empréstimo consignado, regularidade da contratação e inexistência de dano material ou dano moral.

A sentença (ID. 4639989) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido em relação ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a nulidade dos contratos de empréstimo questionados (nº. 613442253 e nº. 637241746), ficando o banco requerido obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Determino ao banco réu, ainda, que diligencie junto ao INSS para promover a exclusão definitiva dos aludidos contratos de empréstimo do benefício previdenciário do autor. Condeno o requerido na restituição ao autor da quantia de R$12.030,00, sem prejuízo dos valores descontados no curso do processo (art. 323, CPC), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno o réu no pagamento ao autor do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”

O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3756265) alegando que a sua atuação se deu de forma regular e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos morais arbitrados.

O Autor, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 4640008) pugnando pela manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença ora guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido, assinado pela parte requerida e procedimentos que comprovem a expressa manifestação de vontade da autora.

Pois bem. No caso em tela, a contratação é incontroversa, uma vez que foi reconhecida pelo próprio autor, ao atestar que firmou o contrato com o banco recorrente, a fim de repassar o valor para a requerida CRF CONSULTORIA FINANCEIRA. Tal fato se corrobora com o contrato devidamente assinado, acostado pelo Banco ora recorrente (ID. 4639964), bem como com o contrato de cessão de crédito entre o autor e a CRF CONSULTORIA FINANCEIRA (ID. 4639939).

Diferentemente do que se costuma ocorrer, não se trata, o presente caso, de fraude na contratação de empréstimo consignado, pois como demonstrado pelo próprio autor, a contratação se deu de forma regular. Assim, não obstante o autor tenha supostamente sofrido um golpe da CRF CONSULTORIA FINANCEIRA, não há indícios de que o Banco recorrente tenha concorrido com a situação, motivo pelo qual ouso em divergir do magistrado
a quo
quanto à responsabilidade do banco pelos danos suportados pelo autor.

Ao firmar o contrato, o autor, ora recorrido, assumiu o compromisso de efetuar o pagamento das parcelas, na forma contratada e, em contrapartida, o Banco recorrente deveria disponibilizar o valor do empréstimo, e assim o fez.

Portanto, considerando-se a ausência de irregularidade na contratação do empréstimo para com o recorrente, verifico a impossibilidade de se anular o negócio jurídico, na forma pretendida pelo autor. Ademais, em situações semelhantes, também envolvendo a CRF CONSULTORIA FINANCEIRA, os tribunais pátrios já afastaram a responsabilidade do banco em que foi realizado o empréstimo.

Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência [...] Alegações deduzidas pelo autor na exordial, em cotejo com os documentos que a acompanham, que imputam ao Banco Safra os descontos indevidos em seu benefício previdenciário em virtude de empréstimo consignado que não teria contratado –
Ré que não participou de tal negócio jurídico, nem tampouco é a responsável pelos descontos – Ilegitimidade passiva – Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência
, ressalvada a gratuidade processual – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1009452-87.2019.8.26.0604; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2021; Data de Registro: 26/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de indenização a título de dano moral. Empréstimo consignado. Autor que alega ter sido vítima do -golpe da falsa portabilidade-, tendo transferido para a primeira ré (CRF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.) crédito proveniente da contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira agravada (BANCO DAYCOVAL S/A), acreditando que, assim o fazendo, efetuaria a portabilidade de dívida anterior também decorrente de empréstimo, com redução das parcelas correspondentes. Ausência da probabilidade do direito a amparar a concessão de tutela de urgência.
Fraude supostamente praticada pela primeira ré que não autoriza a suspensão do descontos de empréstimo validamente contraído pelo autor perante à instituição financeira agravante. Ausência de qualquer elemento de prova que permita, desde logo, concluir pela existência de conluio entre as empresas.
Decisão que se reforma. Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ; AI 0005207-09.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 13/04/2022; Pág. 339)

Desta feita, haja vista que o autor desistiu da ação em face da requerida CRF CONSULTORIA FINANCEIRA, e inexistindo irregularidade na relação com o Banco recorrente, entendo que merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)